Tribunal: TJMT
Processo: 0003004-57.2013.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
monoApelação Cível n. 0003004-57.2013.8.11.0018
Apelante: Jandira Lopes Savoine
Apelada: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Ementa
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DOENÇA DECORRENTE DE INFORTÚNIO NÃO LABORAL – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO – COMPETÊNCIA DECLINADA.
Constatado que o benefício previdenciário pretendido decorreu de infortúnio que não tem causa em acidente de trabalho, a competência para apreciar o recurso interposto é do Tribunal Regional Federal da 1a Região. Inteligência dos artigos 108, II, e 109, §§ 3o e 4o, da CRFB.
Vistos, etc.
Na oportunidade do julgamento deste Recurso foi reconhecida a incompetência deste Sodalício, para o processamento do feito, pelo fato de o valor atribuído à causa ser inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, de modo que foi declinada a competência para a Turma Recursal Única.
Diante dessa decisão, a autarquia Recorrente manejou um Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de o INSS não poder figurar como parte nos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual, em razão da redação do artigo 5o, inciso II, da Lei Federal n. 12.153/2009.
Na derradeira decisão, a Vice-Presidente desta Corte Estadual, a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, devolveu o Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora, para avaliar uma possível contradição entre o referido julgado e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, lançado no Tema n. 1.053, e, se for o caso, exercer o juízo de retratação.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, no dia 10 de março de 2021, concluiu o julgamento do Tema n. 1.053, no qual fixou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte, tendo, por parâmetro, o REsp 1.866.015 – Rel. Min. Herman Benjamin.
Logo, exerço, humildemente, o juízo de retratação e torno sem efeito a decisão de id. 7596118.
Não obstante, verifica-se que, no caso dos autos, a demanda não tem natureza acidentária, pois a Apelada pretende o recebimento de benefício previdenciário em decorrência de infortúnio de natureza não laboral, como se vê do laudo pericial de id. 2266520.
Assim, a discussão gravita em torno de benefício meramente previdenciário, cuja competência recursal é do TRF da 1a Região, ante a redação dos artigos 108, II, e 109, §§ 3o e 4o, da CRFB.
Forte nessas razões, DECLINO a competência, para o processamento e julgamento deste Recurso, para o Tribunal Regional Federal da 1a Região.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de novembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.